Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726522-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSELIA DE SOUSA CHAGAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a decisão de ID 161543820 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposta em face de JOSELIA DE SOUSA CHAGAS, que indeferiu o pedido de penhora parcial do salário da executada. Em suas razões recursais (ID 48596203), a agravante afirma que todas as demais tentativas de constrição de bens da executada foram frustradas; que a agravada é servidora pública e aufere rendimento anual de R$ 137.217,31 (cento e trinte e sete reais mil, duzentos e dezessete reais e trinta e um centavos), conforme declaração de imposto de renda do ano 2021; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração da executada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 48596208). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID n. 141186781 dos autos de origem), RenaJud (ID n. 158620802 dos autos de origem) e Infojud (ID n. 160107604). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, segundo informação contida na declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2021, verifica-se que a devedora recebeu rendimento anual no valor de R$ 137.217,31 (ID n. 48596203, p.4). Assim, considerando que a remuneração média mensal da parte agravada é de R$ 11.434,77 (onze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), não se vislumbra potencial prejuízo à sua subsistência, tendo em vista que o valor da dívida corresponde a R$ 36.078,06. Note-se que o valor do salário mensal, comparado com a dívida atualizada, revela, em tese, que a penhora de 10% (quinze por cento) da remuneração bruta do agravado se revelaria medida apta a saldar a dívida, sem olvidar que a quantia remanescente verba salarial ainda denota aptidão para assegurar a subsistência do devedor. No entanto, diante da ausência de documentos e de informações para se aferir o valor líquido da remuneração, mostra-se prudente que a penhora seja no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravado. Portanto, verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão da tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consubstanciado no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. Diante do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de natureza liminar para determinar a penhora de até 10% (quinze por cento) da remuneração líquida da parte agravada até o adimplemento do débito, oficiando-se à fonte pagadora. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora